Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705354-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX MENDES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JEFERSON CONRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson Conrado dos Santos, em favor de Alex Mendes de Oliveira, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, formulado nos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0707341-96.2021.8.07.0012 (ID 32896837). Consta dos autos que a vítima Aline registrou ocorrência policial em 15/12/2021, noticiando que foi, com sua filha e sua vizinha, atrás do seu companheiro, o ora paciente Alex, em uma chácara de madrugada, pedindo-lhe dinheiro para comprar leite. Afirma que, no local, Alex empurrou a vítima e entrou no carro. Relata a ofendida que, ao tentar entrar no veículo com sua filha no colo, o paciente acelerou o carro, fazendo com que a vítima ficasse com uma perna para dentro do carro e outra para fora, sendo arrastada, até que caiu no chão, momento em que o paciente acelerou e foi embora. A vítima requereu a fixação de medidas protetivas. O laudo de exame de corpo de delito da vítima Aline registra: “escoriação 04 por 03 cm no joelho direito, três escoriações de 03 cm cada na face posterior do terço distal do antebraço direito, escoriações puntiformes na face posterior da mão direita”. E o laudo da vítima M. C. A. S., de três anos de idade, consigna: “Escoriação em placa de 05 por 05 cm na região lombar esquerda, escoriação linear de 03 cm na região espondiléia, escoriação de 01 cm na face lateral do calcanhar esquerdo”. Em decisão de 15/12/2021, a MM. Juíza de Direito Substituta do Plantão Judicial de Primeira Instância aplicou ao paciente Alex as seguintes medidas em favor de Aline: “- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; - Proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”, advertindo o paciente de que, nos termos dos artigos 20 e 24-A, ambos da Lei no 11.340/06, “o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA” (ID 111453890 dos autos da MPU 0707341-96.2021.8.07.0012). Na mesma data, a MM. Juíza de Direito Substituta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião “estendeu as medidas protetivas a filha da ofendida, M. C. A. S. (com 03 anos e residente com sua genitora), uma vez que também foi vitimada pela atitude agressiva do ofensor, seu então padrasto”, bem como verificou a “necessidade da medida de suspensão provisória de visitas à descendente em comum, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até nova decisão após a juntada e análise do relatório psicossocial, com vistas a garantir a integridade física e psíquica da requerente, bem como da infante, haja vista, como narrado pela vítima, quando o ofensor ingere bebidas alcoólicas - o que faz contumaz - fica bastante agressivo, além da infante constar somente com 10 meses de idade” (ID 111530738 dos autos da MPU 0707341-96.2021.8.07.0012). O paciente foi intimado em 15/12/2021 e 16/12/2021 (ID 111574369 e ID 111762621 dos autos da MPU 0707341-96.2021.8.07.0012). Ouvido na delegacia em 24/01/2022, o paciente declarou que, no dia dos fatos, foi com um amigo “para uma festa no Morro da Cruz. Algum tempo depois ALINE apareceu lá e ele saiu no portão. Que os dois discutiram porque ele estava lá. Que falou para ALINE ir para casa com CAROL, que era uma vizinha que estava lá naquele momento. Que ligou o carro e saiu com ele em movimento e ALINE agarrou a porta do carro e pediu para ele parar. Que o declarante disse que só ia parar em casa. Que não saiu arrastando ALINE. Que não viu M. C. no colo de ALINE. Que viu ALINE cair ao chão e arranhar o joelho. Que falou para ALINE que ia matar ela aos poucos de raiva. Foi um modo de falar. Que não pretende matar ALINE. Que nunca agrediu fisicamente ALINE, mas verbalmente já aconteceu dos dois lados”. Em 05/02/2022, a vítima registrou nova ocorrência policial, noticiando que, na data, “estava na casa de uma amiga, no bairro Bela Vista, casa 131, quando ALEX chegou no local e, sem qualquer razão aparente, proferiu injúrias contra a declarante, chamando-a de "louca, psicopata". Em seguida, ALEX desferiu um empurrão e agrediu severamente a declarante com chutes e socos. QUE a declarante apresenta uma lesão no rosto, ao lado do olho esquerdos; QUE, após agredi-la, ALEX se evadiu do local; [...] QUE não sabe o que motivou a ida de ALEX à casa de sua amiga, tampouco sabe como ele descobriu que ela estava lá; ESCLARECE ainda que só não foi mais agredida porque sua amiga, THAINA, e seu marido afastaram ALEX" (ID 114713671 dos autos da MPU 0707341-96.2021.8.07.0012). O MM. Juiz de Direito Substituto no Plantão Judicial de 1a Instância acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 114716711). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 05/02/2022 (ID 114724908 dos autos da MPU 0707341-96.2021.8.07.0012). Contra a decisão que decretou a prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC no 0703306-95.2022.8.07.0000, que teve a ordem denegada em julgamento da Segunda Turma Criminal, realizado em 17/02/2022. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido da Defesa do paciente de revogação da sua prisão preventiva. Sustenta não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se apenas no relato da vítima, “não sendo realizado nem mesmo exame de corpo de delito para se verificar as ditas agressões, relatos esses que foram desmentidos posteriormente pela própria interessada”. Ressalta que mesmo depois de fixadas as medidas protetivas de urgência, a vítima não deixou de procurar o paciente, salientando que a filha em comum é totalmente dependente dele, que trabalha como motorista de aplicativo, suprindo as necessidades dela e arcando com o aluguel da ofendida que está desempregada. Alega que a decisão impugnada deixou de elencar fatos concretos que demonstrem o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e vítima. Registra que a própria vítima requereu a “a retirada das medidas protetivas, esclarecendo que está arrependida, agiu de cabeça quente e que o paciente não oferece risco a ela e sua filha já que não é uma pessoa ruim”. A Defesa alega que “a maior interessada informou que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva eram devidamente mentirosos, até mesmo porque a medida protetiva já teria sido revogada tacitamente pela suposta vítima, que jamais se afastou do paciente”. Registra que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão para o início do cumprimento da pena somente pode ocorrer após o trânsito em julgado. Aduz não ser justo e razoável privar o paciente de sua liberdade apenas com base nos relatos vagos e superficiais da vítima, posteriormente desmentidos por ela própria. Entende que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura, ou, caso assim não se entenda, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal ou até mesmo por prisão domiciliar, bem como para que a prisão somente ocorra após o trânsito em julgado de eventual sentença. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância, com a ressalva de reanálise do pedido pelo relator, diante da possibilidade de reiteração do pedido do HC no 0703306-95.2022.8.07.0000 (ID 32899382). É o relatório. De início, vale salientar que o presente habeas corpus cuida-se de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0703306-95.2022.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de 17/02/2022. Confira-se a ementa do acórdão: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. O descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e a reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira demonstram a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como revelam a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica da ofendida. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.”. Ressalte-se que o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior. A única assertiva que se acrescenta no presente habeas corpus é o fato de a vítima ter requerido a revogação das medidas protetivas, sem que, no entanto, tenha o pleito sido objeto de deliberação pelo Juízo a quo quando da prolação da decisão ora impugnada. De fato, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Juízo de origem assentou que “não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nessa oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos, motivo pelo qual, de modo a evitar demasiada repetição, reitero a fundamentação discorrida na decisão de ID 114716711, na qual concluiu-se pela necessidade de manutenção da prisão cautelar.”. Ademais, a autoridade impetrada entendeu pela subsistência das razões que legitimaram a decretação da prisão cautelar, notadamente porque “os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a ex-companheira, não obstante a existência de ordem judicial protetiva”. Portanto, no que se refere à alegação ora trazida neste writ de que a vítima requereu a “retirada” das medidas protetivas, é certo que a autoridade impetrada ainda não apreciou o pleito e tampouco indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob tal perspectiva, pois tal circunstância sequer fora objeto das razões apresentadas pela Defesa por ocasião do pedido de revogação, configurando indevida a sua apreciação por esta Corte de Justiça sob pena de supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Com efeito, quanto a esse ponto, registre-se que a autoridade impetrada, após deliberar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, passou a registrar o pleito da vítima de revogação das medidas protetivas, mas, diante da gravidade dos fatos, determinou o retorno dos autos para apreciação do pedido somente depois de juntado relatório técnico com estudo de caso pelo NERAV, além da manifestação do Ministério Público e da Defesa, e manteve vigentes as medidas. Ressalte-se que o habeas corpus anterior apreciou a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos supostos delitos de descumprimento de decisão judicial que fixa medida protetivas de urgência e lesão corporal, concluindo pela existência de elementos informativos suficientes para evidenciar o fumus comissi delicti, e pela fundamentação idônea da decisão impugnada para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Dessa forma, o pedido da vítima de revogação das medidas protetivas não conduz à alteração dos fundamentos da decisão que a decretou e não infirma o entendimento desta Corte acerca da presença do fumus comissi delicti, notadamente por suas declarações demandarem dilação probatória, incabível nesta via estreita do habeas corpus, e por ainda não serem objeto de apreciação pelo Juízo a quo, configurando indevida supressão de instância. Verifica-se, pois, que, em verdade, o presente writ possui o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, não havendo mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração quatro dias depois do julgamento do writ anterior. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido e da ausência de pronunciamento sobre tema pelo juízo de origem, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador